Tribunal: STF
Processo: SL 1784
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Pedido de suspensão de liminar. Indulto natalino. Tráfico privilegiado. Improcedência.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminares concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que asseguraram a condenados por tráfico privilegiado o indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.



2. Nas decisões impugnadas, concluiu-se que o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022, ao excluir o crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06) da relação de delitos impeditivos de indulto, excepcionou a regra prevista no art. 5º do mesmo decreto, que veda a concessão da benesse a crimes cuja pena máxima cominada em abstrato seja superior a cinco anos.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



III. Razões de decidir



4. A interpretação dada ao Decreto nº 11.302/2022 pelo Superior Tribunal de Justiça, embora passível de questionamento e revisão pelas instâncias recursais, não constitui decisão teratológica nem representa risco iminente de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



__________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º e 7º, incs. I e IV .



Jurisprudência relevante citada: Rcl 72.338 AgR (2024), Rel. Min. André Mendonça; HC 235.863 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.514.175 (2024), Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus nºs 915.819 e 873.240, que concederam a ordem para assegurar a condenados por tráfico privilegiado o indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.  



    2. Na origem, os réus foram condenados por tráfico de drogas, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (“tráfico privilegiado”) - aplicável quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa -, e tiveram a punibilidade extinta por decisões do juízo da execução, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022. Em julgamento de agravos de execução interpostos pelo Ministério Público estadual, os indultos foram revogados por decisões colegiadas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  



    3. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul impetrou dois habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (nº 915.819 e nº 873.240). Em ambos os casos, a ordem foi concedida para assegurar o indulto aos pacientes, em relação à condenação pelo crime de tráfico na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), prevalecendo o seguinte entendimento:



    “quanto à interpretação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, é cediço o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o crime em questão seja superior a 05 (cinco) anos (mesmo com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei do Tráfico), deve-se atentar para a permissão dada pelo citado inciso VI do artigo 7º do Decreto Presidencial, conforme se verifica de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça”.  



    4. Essas decisões constituem o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O requerente sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem concedendo ordens em habeas corpus, por vezes de ofício, para cassar decisões legítimas dos tribunais estaduais que denegam o benefício do indulto a condenados por tráfico privilegiado. Defende a inconstitucionalidade da interpretação adotada, por ampliar as hipóteses de indulto em desacordo com o decreto. Menciona decisões desta Suprema Corte em sentido contrário ao entendimento impugnado. Aponta a existência de dano à segurança pública e à ordem jurídico-constitucional, bem como o risco de efeito multiplicador. Postula a suspensão imediata da execução das decisões prolatadas nos autos dos habeas corpus nº 915.819 e 873.240, em trâmite no STJ. 



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da medida de contracautela.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso que impugne as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à possibilidade de indulto para o crime de tráfico de entorpecentes (CF, art. 5º, inc. XLIII) e à competência privativa do Presidente da República para a concessão da benesse (CF, art. 84, inc. XII).  



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    10. No caso em exame, a controvérsia está centrada na interpretação a ser dada aos artigos 5º e 7º, I e VI, do Decreto nº 11.302/2022, no tocante à possibilidade de concessão de indulto a condenados por tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Vejam-se os dispositivos:  



    [...]



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    [...]



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    [...]



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;  



    11. O requerente defende que a interpretação correta deve considerar o disposto no art. 5º, estabelecendo como limite objetivo para a concessão do indulto, em todos os casos, a pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não superior a cinco anos.  



    12. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, interpretam o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022 como uma exceção à regra do art. 5º. Destaco o seguinte trecho da decisão proferida no habeas corpus nº 915.819, que sintetiza o entendimento questionado no presente pedido de suspensão:



    [...]



    Em que pese o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 tenha imposto a regra geral de que o indulto natalino somente seria concedido para aqueles que tivessem sido condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, esse mesmo Decreto, no art. 7º, ao elencar os crimes que não são por ele abrangidos, excepcionou, no inciso VI, o delito do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). 



    Em razão disso, uma aparente dúvida sobre o preceito normativo do indulto se apresentou: (i) os indivíduos condenados por crimes de tráfico de drogas, por terem pena máxima abstrata cominada em 15 anos, não poderão receber o indulto ou (ii) excepcionalmente, aqueles condenados pelo crime de tráfico privilegiado, por terem sido excepcionados, permitem a aplicação do indulto? 



    Essa dúvida pode ser resolvida por uma interpretação sistemática: não faria sentido que o legislador destacasse o tráfico privilegiado, afirmando que, diversamente dos demais delitos de tráfico, é crime abrangido pelo Decreto, se tivesse feito uma proibição categórica no art. 5º, de que todos os delitos com pena máxima abstrata cominada acima de 5 anos não poderiam ser indultados. 



    Portanto, a única interpretação possível é a de que os arts. 5º e 7º, inc. VI, do Decreto funcionam como regra - exceção. A regra é que os crimes cuja pena máxima cominada em abstrato seja superior a 5 anos não poderão receber o indulto. Porém, excepcionalmente, em se tratando do crime de tráfico privilegiado, essa regra é excepcionada e, por consequência, é possível a aplicação do indulto, desde que presentes os demais requisitos.



    [...]  



    13. Considerando o contexto, entendo que a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora passível de questionamento e revisão pelas instâncias recursais, não constitui decisão teratológica nem representa risco iminente de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    14. Verifico que, ao apreciar a Rcl 72.338, o eminente Ministro André Mendonça negou seguimento ao pedido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, entendendo que “[...] por meio do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepcionou-se expressamente o tráfico privilegiado, a denotar a vontade do legislador em conceder o indulto a quem se enquadre em tal condição [...]”. Essa posição foi recentemente confirmada, à unanimidade de votos, pela Segunda Turma desta Corte no julgamento de agravo interno (j. em 13.12.2024).  



    15. De fato, também existem decisões monocráticas no sentido defendido pelo ora requerente: HC 235.863, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 06.12.2023; e RE 1.514.175, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 21.11.2024. Como se vê, trata-se de tema que comporta interpretações divergentes e que ainda não foi enfrentado de forma colegiada pelo Plenário desta Corte. A situação difere, portanto, da analisada na SL 1.698, em que já havia reiterados entendimentos no sentido da impossibilidade da concessão do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo da concessão do benefício.  



    16. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de suspensão de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente